Tribunal: TJSP
Processo: 2041208-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
PENHORA ONLINE DE ATIVOS FINANCEIROS – Execução de título extrajudicial – Constrição que recaiu sobre valor depositado em caderneta de poupança – Aplicabilidade do art. 833, X do CPC – Poupança que não ultrapassa o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos – Crédito exequendo que não é oriundo de prestação alimentícia – Impenhorabilidade reconhecida – Decisão reformada– RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228346
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2041208-32.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CLAUDIA
AMADO MELO, é agravado CRUZ AZUL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041208-32.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No:
24420
AGRAVO INS.:
2041208-32.2020.8.26.0000
COMARCA:
SÃO PAULO (FORO REGIONAL DE SANTANA 2a VARA CÍVEL)
AGTE.:
CLÁUDIA AMADO MELO
AGDO.:
CRUZ AZUL SÃO PAULO
PENHORA ONLINE DE ATIVOS FINANCEIROS Execução de
título extrajudicial Constrição que recaiu sobre valor depositado
em caderneta de poupança Aplicabilidade do art. 833, X do CPC
Poupança que não ultrapassa o limite de 40 (quarenta) salários-
mínimos Crédito exequendo que não é oriundo de prestação
alimentícia

Impenhorabilidade
reconhecida

Decisão
reformada RECURSO PROVIDO.
1.- Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão
trasladada às fls. 39 que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de
desbloqueio do valor localizado em conta poupança da devedora.
Pleiteia a agravante a modificação da decisão, sustentando que os
valores são impenhoráveis por dois motivos: estão depositados em caderneta de poupança e
são provenientes da função autônoma exercida pela agravada.
Deferida a tutela de urgência recursal, contraminuta às fls. 46/53,
encontra-se o recurso em termos de julgamento.
É o relatório.
2.- Razão assiste à recorrente.
A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:
Fls. 122 e 135: Cláudia Amado Melo, apresentou a presente impugnação à ordem de
indisponibilidade dos ativos financeiros, alegando a impenhorabilidade, por se tratar de
conta poupança e rendimentos recebidos do trabalho como cabelereira. O art. 833, inc.
IV do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis, dentre outros: IV - os
vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de
aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias
recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua
família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal,
ressalvado o § 2o; X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de
40 (quarenta) salários-mínimos; No caso dos autos, em que pese a conta ser
denominada poupança o fato é que ela é utilizada como conta corrente, conforme se
verifica dos debitos e créditos existentes na conta, o que desvirtua a sua natureza. Por
fim, não comprovou a executada que os pagamentos efetuados são oriundos de seu
trabalho já que as rubricas PagFor não indicam o motivo do depósito, deixando de
juntar outros documentos que comprovassem o seu labor. Ante o exposto, indefiro o
pedido formulado pela executada. Nos termos do Comunicado Conjunto no 2047/2018,
publicado no DJE em 22.10.2018, deverá o credor juntar aos autos o Formulário MLE
preenchido,
disponível
no
endereço
eletrônico: http://www.tjsp.jus.br/IndicesTaxasJudiciarias/DespesasProcessuais (ORIEN
TAÇÕES GERAIS ? Formulário de MLE - Mandado de Levantamento Eletrônico) -
Comunicado Conjunto no 474/2017, no prazo de 5 dias, Após o decurso do prazo para
eventual recurso, expeça-se mandado de levantamento em favor da exequente da
quantia penhorada a fls. 121.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041208-32.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A parte exequente requereu penhora online de eventuais ativos
financeiros da executada, o que foi deferido. Ocorre que a constrição recaiu sobre valor
depositado em conta poupança, conforme extrato colacionado aos autos (fl. 31 e seguintes).
Conforme expressamente dispõe o artigo 833, inciso X, do CPC, as
quantias inferiores a quarenta salários mínimos depositadas em caderneta de poupança são
impenhoráveis. Anote-se que, o fato de haver ou não movimentações expressivas nas
aludidas contas é indiferente, diante da literalidade do dispositivo legal.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença
Bloqueio judicial de valor depositado em conta poupança
Impenhorabilidade
Valor
inferior
a
40
salários mínimos Movimentação em conta poupança que não afasta a
impenhorabilidade Artigo 833, inciso X, do Código de Processo
Civil Decisão mantida Recurso não provido.”1
Também não é caso de incidência do §2o do mesmo artigo, uma vez
que o crédito exequendo não possui natureza alimentar, como seria, por exemplo, na
cobrança de honorários advocatícios.
Por tais razões, deve ser liberada a constrição sobre a conta
1001251-1 Agência 0942 do Banco Bradesco.
3.- Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
1 Agravo de Instrumento 2131722-02.2018.8.26.0000; Relator (a): Daniela Menegatti Milano; Órgão Julgador: 19a Câmara
de Direito Privado; Foro de Taubaté - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/10/2018; Data de Registro: 05/10/2018